Tribunal: TRF3
Processo: 5192242-75.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1202/1327)

5192242-75.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5192242-75.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: NEUSA MARIA ANDREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO MELO MACHADO - SP78030-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. A agravante alega o preenchimento dos requisitos legais e requer a reconsideração da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova incapacidade laboral da autora, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é conhecido, por ser tempestivo, mas a parte agravante não apresenta fundamentos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, conclui que a autora se encontra apta ao trabalho.

O exame pericial foi realizado com base em avaliação clínica detalhada e documentos médicos apresentados, não se constatando atrofias, hipotrofia, perda de força muscular ou limitações de movimentos que impeçam o exercício da atividade laboral.

A perícia é conclusiva pela ausência de incapacidade laboral, respondendo de forma completa aos quesitos essenciais e estando em conformidade com os demais elementos dos autos.

O julgador, ainda que não vinculado ao laudo, deve considerar a prova técnica produzida sob o contraditório, quando esta se mostra coerente, completa e isenta, prevalecendo sobre atestados e relatórios particulares de valor probatório restrito.

Inexistindo incapacidade laboral comprovada, inviável a concessão de benefício por incapacidade. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação previdenciária e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de incapacidade laboral na perícia médica judicial impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária.

O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados particulares quando elaborado sob contraditório e de forma fundamentada.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 370 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.779.985/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.862.232/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5192242-75.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: NEUSA MARIA ANDREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO MELO MACHADO - SP78030-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a improcedência do pedido de benefício por incapacidade laboral.

Alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada para a concessão do benefício.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, em virtude da sua tempestividade.

Efetivamente, a parte agravante não apresenta subsídio algum capaz de alterar os fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, assim, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

Conforme já consignado, o laudo pericial apresentado, elaborado pelo médico de confiança do Juízo, relatou o histórico profissional da agravante (nascida em 1958, doméstica) e mencionou todos os males citados na petição inicial tendo sido reportado que a autora "é portadora de doença degenerativa comum a sua idade, que responde ao tratamento clinico e medicamentoso" e não apresenta incapacidade laborativa atual.

O laudo pericial também descreveu os achados no exame clínico e nos registros complementares que lhe foram apresentados, fazendo menção, inclusive, aos documentos médicos apresentados.

Como dito, a conclusão do perito é compatível com o exame clínico, o qual não constatou atrofias, hipotrofia, perda de força muscular ou limitações de movimentos.

Note-se, ainda, ter o perito respondido aos quesitos essenciais ao deslinde da lide, sendo conclusivo pela ausência de incapacidade laboral da agravante.

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ademais, o juiz não pode julgar com base em critérios subjetivos, quando estiver patenteada no laudo a ausência de incapacidade para o trabalho.

Nesse passo, a ausência de incapacidade laboral total do segurado (temporária ou definitiva) atestada por meio de perícia médica judicial, afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária.

Assim, a decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas e orientou-se pela legislação processual vigente e pelo entendimento jurisprudencial dominante.

Desse modo, a decisão recorrida não padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. A agravante alega o preenchimento dos requisitos legais e requer a reconsideração da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova incapacidade laboral da autora, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é conhecido, por ser tempestivo, mas a parte agravante não apresenta fundamentos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, conclui que a autora se encontra apta ao trabalho.

O exame pericial foi realizado com base em avaliação clínica detalhada e documentos médicos apresentados, não se constatando atrofias, hipotrofia, perda de força muscular ou limitações de movimentos que impeçam o exercício da atividade laboral.

A perícia é conclusiva pela ausência de incapacidade laboral, respondendo de forma completa aos quesitos essenciais e estando em conformidade com os demais elementos dos autos.

O julgador, ainda que não vinculado ao laudo, deve considerar a prova técnica produzida sob o contraditório, quando esta se mostra coerente, completa e isenta, prevalecendo sobre atestados e relatórios particulares de valor probatório restrito.

Inexistindo incapacidade laboral comprovada, inviável a concessão de benefício por incapacidade. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação previdenciária e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de incapacidade laboral na perícia médica judicial impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária.

O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados particulares quando elaborado sob contraditório e de forma fundamentada.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 370 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.779.985/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.862.232/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão